Tribunal: CARF
Processo: 11962.001096/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11962.001096/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.634 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
FRANCISCO RIBEIRO PALASSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
Cabe ao recorrente demonstrar os alegados erros na apuração da base de
cálculo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. DE MORA. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Por força da proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 855.091/RS,
em sede de repercussão geral, não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do imposto lançado os juros
moratórios.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11962.001096/2008-37
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.634 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11962.001096/2008-37

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 156/161) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 138/149) que julgou procedente em parte impugnação contra Notificação de Lançamento (e-
fls. 08/16), referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-calendário 2006,
por omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista e a título de resgate de contribuições
à previdência privada PGBL e Fapi, compensação indevida de imposto retido e dedução indevida
de previdência oficial. O lançamento foi cientificado em 22/10/2008 (e-fls. 135).
Na impugnação (e-fls. 02/07), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Caráter abusivo e confiscatório da multa aplicada. Ausência de dolo a excluir
multa.
(b) Improcedência da sanção da multa aplicada a gerar improcedência da
Notificação de Lançamento, no tocante à aplicação do imposto e à sanção de
multa.
(c) Erro na apuração da base de cálculo: rendimentos de terceiros, verbas isentas,
diferidas e indenizatórias.
(d) Provas.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 138/149):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança, não sendo, pois, objeto de
análise desse julgamento administrativo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Verificado que parte dos rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram
integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda, mantém-se o
lançamento da parte não tributada.
VERBAS TRABALHISTAS. PARCELAS ISENTAS OU NÃO TRIBUTÁVEIS
Dos rendimentos recebidos em decorrência de processo judicial trabalhista, devem ser
excluídas da tributação as parcelas isentas e não tributáveis relativas ao aviso prévio
indenizado, à multa prevista no art. 477 da CLT e ao FGTS.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA.
O Princípio da Vedação ao Confisco previsto na Constituição Federal é dirigido ao
legislador, cabendo à Autoridade Fiscal somente a aplicação da multa de ofício, nos
moldes da legislação de regência.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.634 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11962.001096/2008-37

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
(...) Voto (...)
Primeiramente, ressalta-se que o contribuinte não se manifesta quanto à infração
omissão de rendimentos de previdência privada. (...)
(...) indevido o pleito do contribuinte para que seja considerado o valor líquido pago em
decorrência do acordo judicial, e não o valor bruto.
Para obtenção do valor do rendimento bruto, é necessário fazer a recomposição da base
de cálculo, somando ao valor líquido pago os valores que foram retidos em favor do
contribuinte (contribuição previdenciária e INSS) e as demais verbas vertidas em seu
proveito (honorários e custas).
Como a ação judicial foi movida em grupo, e os valores do acordo judicial fazem
referência a todo grupo (honorários e parcelas integrantes do acordo), e, considerando
que a certidão não individualizou tais parcelas para o contribuinte, é necessário refazer a
base de cálculo do imposto, para que não haja prejuízo em relação ao valor tributado.
(...) deve ser excluída a parcela referente ao INSS da reclamada (...) não são tributáveis,
devendo ser excluídas da base de cálculo, as indenizações pagas ao notificado a título de
Aviso Prévio Indenizado, Indenização do FGTS e Multa de 40% do FGTS.
A verba paga a título de Indenização de Desconto Assistencial e juros não pode ser
excluída do Total Bruto pois o notificado não apresentou documentos que comprovem
tratar-se de verbas enquadradas como rendimentos isentos ou não tributáveis, pois
conforme já tratado acima, a simples denominação de “indenização” não determina se a
verba é tributável ou não.
Desta forma, conforme demonstrado abaixo, serão excluídos do Total Bruto recebido na
ação judicial os pagamentos efetuados a título de Aviso Prévio Indenizado (R$
200.000,00), FGTS Indenizado (R$ 200.000,00) e Multa fundiária (R$ 66.390,00).
Portanto, considera-se como Rendimento Bruto o valor de R$ 2.880.047,84, conforme
tabela abaixo.
Do rendimento tributável, podem ser deduzidas as despesas necessárias ao recebimento
da ação conforme previsto no art. 56 do Decreto no 3000/99 acima transcrito, ou seja, do
valor total da ação podem ser deduzidas os honorários contábeis de R$ 68.700,00,
honorários advocatícios de R$ 567.500,00 e custas processuais, no valor de R$
57.150,00.
Entretanto, como foram obtidos rendimentos tributáveis e não tributáveis, a dedução é
proporcional. Desta forma, somente podem ser deduzidos os honorários contábeis de R$
59.125,34, honorários advocatícios de R$ 488.408,04 e custas processuais de R$
49.185,06, conforme descrito abaixo.
(...)
Da parcela de R$ 2.221.300,00 correspondente aos trabalhadores, recebeu R$ 36.521,27
(fls. 31), ou seja, recebeu 1,64% do total recebido pelos trabalhadores.
(...)
Diante do exposto acima, conclui-se que do total bruto recebido pelo contribuinte da
Industria de Bebidas Antarctica do Sudeste S.A no valor de R$ 54.881,58, R$ 7.648,80
(R$ 3.280,00 + R$ 3.280,00 + R$ 1.088,80) referem-se a rendimentos isentos ou não
tributáveis, devendo, portanto, serem excluídos do Total Bruto recebido dessa fonte
pagadora, perfazendo o Rendimento Bruto no valor de R$ 47.232,78 conforme
demonstrado na tabela acima.
Do Rendimento Bruto de R$ 47.232,78 devem ser excluídas as despesas necessárias ao
recebimento da ação, quais sejam, R$ 8.009,89 (honorários advocatícios proporcionais),
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.634 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11962.001096/2008-37

R$ 969,66 (honorários contábeis proporcionais), e R$ 806,63 (custas proporcionais)
perfazendo o Rendimento Tributável no valor total de R$ 37.446,60.
Considerando que o Rendimento Tributável foi pago em 12 parcelas, apura-se um
rendimento mensal de R$ 3.120,55. Assim sendo, no ano calendário 2006, foi pago ao
notificado o Rendimento Tributável no valor total de R$ 31.205,50.
Assim, tendo o contribuinte recebido, ano calendário 2006, rendimentos tributáveis da
Industria de Bebidas Antarctica do Sudeste S.A no valor de R$ 31.205,50, conforme
demonstrado nos autos, e tendo oferecido a tributação em sua declaração original (fls.
128/130), objeto do presente lançamento, como rendimentos recebidos dessa fonte o
valor de R$ 30.000, é de se manter omissão de rendimentos no valor de R$ 1.205,50.
Portanto, em relação à ação trabalhista em questão, deve ser considerada somente a
omissão de rendimentos de R$ 1.205,50.
O Acórdão foi cientificado em 27/06/2012 (e-fls. 150/155) e o recurso voluntário
(e-fls. 156/161) interposto em 26/07/2012 (e-fls. 156), em síntese, alegando:
(a) Caráter abusivo e confiscatório da multa aplicada. Ausência de dolo a excluir
multa. A multa aplicada é confiscatória, afrontando princípios e regras
constitucionais e de direito geral e tributário. Devem ser excluídos os valores
de mula por não haver dolo ao fisco.
(b) Improcedência da sanção da multa aplicada a gerar improcedência da
Notificação de Lançamento, no tocante à aplicação do imposto e à sanção de
multa. A improcedência da multa de 100% sobre o valor do tributo a ser pago
enseja a improcedência da Notificação de Lançamento, no que toca ao
imposto e à sanção em razão da equidade tributária.
(c) Erro na apuração da base de cálculo: rendimentos de terceiros, verbas isentas,
diferidas e indenizatórias. O valor pago aos reclamados foi líquido, sem
desconto de espécie nenhuma, devendo ser dividido entre os reclamantes,
sendo pagos a título de indenização do desconto assistencial e multa,
conforme clausula 16, por transação e será pago R$ 200.000,00; de
indenização do aviso prévio (isento) e de R$ 200.000,00 a titulo de
indenização do FGTS (isento) por transação e de R$ 200.000,00 a titulo de
indenização da multa fundiária por transação, (isento) e de R$ 66.390,00; e os
restante de R$ 1.554.910,00 por transação a titulo de diferenças salariais.
Valores esses líquidos para dividir para cada reclamante e proporção
conforme planilha que a própria receita federal já tem. Demonstrativo de
cálculos como consta que houve verbas isenta e diferidas do Imposto de renda
como aviso, indenizações, FGTS e multa de FGTS 40%, deve ser retirada da
base de calculo do imposto. Por fim devem ser excluídos os valores de juros
proporcionais por não haver dolo ao fisco.
(d) Provas. Postula a produção de todos os meios de prova em lei admitidos, em
especial a documental.
É o relatório.

Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.634 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11962.001096/2008-37

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 27/06/2012 (e-fls. 150/155), o recurso
interposto em 26/07/2012 (e-fls. 156) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Caráter abusivo e confiscatório da multa aplicada. Na Notificação de Lançamento
(e-fls. 08/16), apurou-se multa de ofício de 75% sobre imposto de renda pessoa física
suplementar (Lei n° 9.430, de 1996, art. 44, I e §3°) e multa de mora de sobre o imposto
decorrente de alterações do valor do imposto retido na fonte ou pago, informado pelo
contribuinte em sua declaração (Lei n° 10.833, de 2003, art. 18). As multas em questão possuem
fundamento legal, não sendo o presente colegiado competente para afastá-lo por suposta violação
de princípios e regras constitucionais invocadas (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e
Súmula CARF n° 2).
Improcedência da sanção da multa aplicada a gerar improcedência da Notificação
de Lançamento, no tocante à aplicação do imposto e à sanção de multa. Não houve lançamento
de multa de100% sobre o valor do tributo a ser pago (e-fls. 08/16). Além disso, ainda que
houvesse e que tal multa fosse improcedente, a exclusão da multa não afeta a procedência ou
improcedência do principal de imposto lançado.
Erro na apuração da base de cálculo: rendimentos de terceiros, verbas isentas,
diferidas e indenizatórias. As razões recursais reiteram os argumentos já vertidos na impugnação.
Como bem asseverado pela decisão recorrida, a base de cálculo do imposto de renda sujeito ao
ajuste anual não incide sobre os valores líquidos dos rendimentos, tendo havido individualização
do valor recebido pela recorrente em relação aos valores pagos para ao grupo de trabalhadores
(terceiros) a firmar o acordo judicial. Nesse contexto, ao considerar a impugnação parcialmente
procedente, o Acórdão de Impugnação já excluiu do lançamento a contribuição previdenciária da
reclamada, bem como as indenizações pagas a título de aviso prévio indenizado, indenização do
FGTS e multa de 40% do FGTS, excluindo ainda, de forma proporcional, as despesas
necessárias ao recebimento da ação (honorários advocatícios e contábeis e custas processuais). O
recorrente persiste em não apresentar prova da natureza jurídica da verba intitulada “indenização
de desconto assistencial”. Cabe ao recorrente demonstrar os alegados erros na apuração da base
de cálculo. Em relação aos juros, em face do decidido no RE-RG 855.091/RS, impõe-se o
acolhimento do entendimento de os juros não integrarem a base de cálculo, pois se firmou a tese
vinculante de não incidir imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para excluir da base de cálculo do imposto lançado os juros
moratórios.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 168
DF CARF MF
Original